Tribunal: TJDFT
Processo: 0705496-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705496-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO BATISTA MOREIRA SAMPAIO AGRAVADO: J.P.F. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; J - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, FERNANDO ROCHA LUCK LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por RODRIGO BATISTA MOREIRA SAMPAIO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos autos da ação de cobrança por inadimplemento contratual ajuizada contra J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J.P.F. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, J &amp; J - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, GRUPO LÍDER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, FERNANDO ROCHA LUCK LTDA e B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, deferiu o arresto cautelar em face de parte das agravadas, exclusivamente com relação às que mantiveram relação jurídica direta com o agravante. Alega o agravante, em síntese, que realizou contrato de câmbio para compra de dólar com as agravadas IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP e J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, que integram grupo econômico formado pelas demais recorrentes, de modo que há responsabilidade subsidiária entre estas, independente de desconsideração da personalidade jurídica, por se cuidar de relação de consumo. Relata haver vinculo entre as empresas recorridas, que seriam geridas pelo mesma pessoa, em sociedade com sua esposa e genitor, e destaca provas de confusão patrimonial, pelo direcionamento de pagamentos para empresas que não figuravam com parte nos contratos de câmbio por elas firmados. Aduz, ainda, que as empresas contratadas pelo recorrente eram correspondentes financeiras da agravada B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, por contrato vigente ao tempo das operações de câmbio que motivaram o ajuizamento da ação, de modo que também possui responsabilidade subsidiária pela dívida, nos moldes do arts. 2o e 4o da Resolução no. 3.954 do Banco Central. Defende a presença dos pressupostos para concessão do arresto cautelar, ressaltando quanto à probabilidade do direito, estar comprovado o grupo econômico formado pelas agravadas, com desvio de finalidade e confusão patrimonial, além da subsistência de contrato de correspondente financeiro com a recorrida B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, denotando a existência de responsabilidade subsidiária de todas as demandadas. Sustenta, ainda, a presença de periculum in mora, destacando que já restou frustrada a tentativa de penhora de bens e valores das recorridas IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP e J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, além de haver provas de que as recorridas agiram de forma fraudulenta para aferir recursos indevidos em detrimento de consumidores, sendo que estão submetidas a investigação policial e respondem a diversas outras ações de cobrança e execuções em curso. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que "seja deferido o arresto cautelar de ativos financeiros (via SISBAJUD) em face da 3a, 4a, 5a, 6a e 7a Agravadas, até o alcance dos valores originariamente pagos pelo Agravante (R$ 36.292,00)", o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 23503011. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação, em parte, da tutela recursal. De início destaco que em se tratado de pedido antecipatório de arresto, em ação de conhecimento, a medida deve atender aos pressupostos do art. 300, caput, do CPC, não cabendo, nessa fase processual qualquer apreensão de cognição exauriente acerca da subsistência da alegada responsabilidade solidária por grupo econômico ou em razão de contrato de correspondente financeiro, insurgências estas que devem ser dirimidas no julgamento de mérito, depois de estabelecido o devido contraditório. Para a concessão da medida cautelar de arresto, em sede de liminar, portanto, é necessário tão somente constatar os pressupostos do art. 300, do CPC, quais sejam, o fumus boni iuris, considerado este como a prova da dívida e a relevância na responsabilidade imputada à parte demandada, e o periculum in mora, consistente na demonstração de que esta pratica atos capazes de frustrar o cumprimento da obrigação que assiste ao postulante. Passo, então, à análise da presença desses requisitos, em atenção aos argumentos sustentados e elementos de prova carreados pelo agravante. Verifica-se dos autos que o recorrente firmou contratos de câmbio para compra de dólar com a agravada IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (ID 23502249 - Pág. 3), com realização de pagamentos realizados em favor da recorrida J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA (ID 23502249 - Pág. 8), contra as quais houve decretação de arresto pela decisão agravada. Assim, há prova da subsistência do débito e da responsabilidade civil de tais empresa, razão pela qual, diante do risco de ineficácia da prestação jurisdicional, foi deferido o arresto na decisão agravada. Contudo, verifica-se que a decisão recorrida não apreciou o pedido de extensão do arresto para as demais agravadas, silenciando quanto à tal postulação, mesmo diante da oposição de embargos de declaração pelo agravante, de modo que a decisão recorrida, de fato, é nula, pois incorreu em omissão e negativa de prestação jurisdicional. Considerando que trata-se de pedido antecipatório, de natureza cautelar, amparado pelos documentos que instruíram a inicial da ação de cobrança, não há óbice ao enfrentamento da insurgência por essa instancia recursal, nos moldes do art. 1.013, § 3o, do CPC, mesmo diante da constatação de nulidade da decisão agravada. Feita essa necessária ressalva, verifica-se que merece deferimento o pedido de antecipação da tutela recursal quanto ao pedido de arresto formulado em face das agravadas, J.P.F. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, J &amp; J - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, GRUPO LÍDER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e FERNANDO ROCHA LUCK LTDA que integram grupo econômico, formado com aparente intuito de fraudar interesse de consumidores. Com efeito, verifica-se dos autos que todas essas empresas possuem como sócio administrador Jean Morais Oliveira, que mantinha sociedade com a sua esposa e genitor (ID 23502248 - Pág. 11 e seguintes). Consta dos autos indícios suficientes, amparado por diversos documentos colacionados pelo agravante, de que tais empresas eram geridas mediante confusão patrimonial, com a realização de contratos de câmbio por uma da empresas, mas com direcionamento dos pagamentos para outras. Recebido os valores aportados por consumidores, as empresas encerraram suas atividades e não honraram com as obrigações assumidas em inúmeros contratos de câmbio, ensejando, inclusive, a instauração de investigação criminal por fraude no mercado de consumo e crime contra o sistema financeiro nacional, fato comprovado nos autos e amplamente divulgado na mídia. Assim, há indícios de formação de grupo econômico, de modo que mostra-se provável a responsabilização de tais empresas, subsidiariamente, o que é medida possível de ser buscada pelo consumidor de forma direta, pelo ajuizamento de ação de conhecimento contra as responsáveis, nos termos do art. 28, do CPC, independente de instauração de incidente de personalidade jurídica. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência dessa colenda Sexta Turma Cível: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inexiste ilegalidade na constrição de bens imóveis de sociedade empresária pertencente a grupo econômico, na hipótese em que não fica comprovada a existência de patrimônio do devedor para saldar suas dívidas, sendo necessário, assim, que as demais empresas respondam de maneira subsidiária. Não se trata de desconsideração da personalidade jurídica, mas de responsabilidade subsidiária de grupos societários, à luz do artigo 28, do Código de Defesa do Consumidor. (Acórdão 1256653, 07021487320208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além de indícios de confusão patrimonial em grupo econômico, além do que aparenta ser um calote de grande dimensões no mercado de consumo, verifica-se periculum in mora pela tentativa dessas agravadas de se furtarem ao cumprimento da obrigação. Com efeito, pelo que se verifica nessa análise prefacial as recorridas incorreram em inadimplência, firmaram acordo com o recorrente mas não cumpriram o ajuste, e assim procederam com inúmeros consumidores no Distrito Federal. Por fim, enceraram encerraram suas atividades e passaram a registrar distrato social das empresas (ID 23502247 - Pág. 39 e seguintes), de modo que há veementes indícios de tentativa de se eximir de suas obrigações, notadamente considerando que estão sendo processadas por diversos consumidores que se consideraram lesados. Nesse contexto, verifica-se a presença dos requisitos necessários à decretação do arresto em face de J.P.F. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, J &amp; J - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, GRUPO LÍDER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e FERNANDO ROCHA LUCK LTDA, pois provável o reconhecimento de suas responsabilidades subsidiárias, e já restou frustrada a tentativa de arresto contra as empresas que figuraram nos contratos de câmbio firmados com o agravante. Por fim, é necessário reconhecer que não estão presentes os requisitos do arresto em face da agravada B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, já que não integra o grupo econômico formado pelas demais recorridas, tendo se limitado a firmar contrato de correspondente financeiro com a agravada IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP. Ademais, não se verifica risco ao resultado útil do processo para decretação de arresto contra a empresa &amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, já que se trata de corretora de cambio solvente, de âmbito nacional, não constando dos autos nenhum indício de que esteja adotando atos volvidos à frustrar o cumprimento da obrigação,caso venha a ser responsabilizada. Assim, ainda que seja possível, em tese, o reconhecimento da reposnabilidade subsidiária te tal empresa com lastro no arts. 2o e 4o da Resolução no. 3.954 do Banco Central, a análise dos autos denota que não estão presentes os pressupostos para decretação de arresto em seu desfavor. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, ao menos em parte, com relação às agravadas que integram grupo econômico formado pelas empresas que firmaram contrato com o agravante, bem como que a decisão recorrida é passível de causar perigo risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR, para determinar a extensão da ordem de arresto exarada na decisão agravada, exclusivamente para as empresas J.P.F. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, J &amp; J - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, GRUPO LÍDER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e FERNANDO ROCHA LUCK LTDA. Comunique-se ao Juiz da causa, para cumprimento da medida constritiva. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, por carta com aviso de recebimento, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator